Tribunal: TJDFT
Processo: 0708394-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0708394-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: CLAUDIMAR DE SOUSA D E S P A C H O O Tema objeto do Recurso Extraordinário interposto pelo MPDFT foi afetado pelo STF e há determinação de suspensão do Recursos Extraordinários sobre o tema. Nos termos do art. 1.030, III, compete ao Presidente do Tribunal de Justiça "sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional". Destarte, remetam-se os autos à Presidência do TJDFT. Prossiga-se. Brasília/DF, 4 de outubro de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora